Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo nos artigos 5o, LVII, LXV, LXVI, LXVIII, XLIX, e 93, IX, da CF/88, artigos 3o-A, art. 310, incisos I e III, art. 282, I e II, §§1° ao 6°, art.311, art.318, art.319, art. 647e 648, incisos I, II e IV todos do Código de Processo Penal, Lei n.13.979/2020, Recomendação do CNJ n. 62 de 17/03/2020, e Portarias 249, de 18/03/2020 e 281, de 07/04/2020, em benefício do paciente CLEUTON SOUZA PEREIRA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 331587, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças /MT, aqui apontada como coatora.
Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 14.4.2020 por suposta incursão nos delitos capitulados no art.147, ‘caput’, com implicações da Lei 11.340/06 em desfavor da vitima, sua genitora, Rita Souza de Jesus.
Sustenta as teses de: 1) violação ao princípio do contraditório o artigo 3o-A e 311, ambos do CPP, pois, sob sua ótica, a decisão guerreada converteu, de ofício, o cárcere à prisão preventiva, 2) os fundamentos que mantiveram a prisão preventiva são inidôneos, 2) a menção a existência de histórico criminal na decisão, em violação ao art. 489, §1o, inciso III, do CPC.
Argumenta que: "(...) o pedido de liberdade foi indeferido sob fundamento de risco à integridade física da vítima, face ao prévio histórico criminal do assistido aliado à dependência química, sendo o cárcere necessário a evitar reiteração delituosa; também destacou que, a liberdade vinculada ao monitoramento eletrônico não impedirá o assistido de cumprir a suposta ameaça proferida contra a sua genitora". (Sic.)
Informa, que: “(...) a decisão não atende o art.282, § 6o, do CPP, pois não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada cautelar diversa à prisão disposta em lei, a evitar prisão preventiva, medida excepcionalíssima e desproporcional ao caso em análise. ” (sic.)
Ressalta ainda, que: “(...)estamos a tratar de suposto ilícito cuja a modalidade de pena é a detenção, o que impõe, por adequação e razoabilidade, medidas alternativas ao cárcere. Portanto, a imediata devolução de liberdade se adequa ao sistema multicautelar da legislação processual penal, e vai ao encontro do que dispõe a Recomendação no 62, do CNJ.”(sic.)
Destarte, pugna em sede de liminar, inclusive, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a fim de que aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade. Juntou documentos (Id.39892453 e 39892454)
Postergada a análise da medida liminar e solicitadas as informações (Id.40183458), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.40588465, 40588466, 40588467, 40588468, 40588469, 40588470).
Retornam os autos para análise da medida liminar.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de CLEUTON SOUZA PEREIRA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Neste diapasão, merece destaque a transcrição das informações prestadas pelo Juízo Singular, as quais, de modo pormenorizado contextualizam os fatos:
"Trata-se de auto de prisão em flagrante, pela prática, em tese, do delito de ameaça, nos termos da Lei 11.340/2006.
A impetrante afirma que os fundamentos para decretação da prisão preventiva foram genéricos e que a decisão é ilegal, vez que foi realizada de ofício.
Alega também deve ser aplicada a recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
Nestes autos se tem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme determina o artigo 310 do Código de Processo Penal.
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses –Edição N° 120 –Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -CPP.
Colaciono parte da decisão que decretou a prisão preventiva com a finalidade de resguardara integridade física da ofendida:
"A vítima declarou que o preso, seu filho, é usuário de drogas há muitos anos e que fazia 4 dias que ele havia saído de casa, retornando nesta madrugada bastante nervoso, esmurrando geladeira, portas, janelas; que não satisfeito pegou uma faca e ameaçou lhe matar, momento no qual a vítima saiu correndo para dentro do seu quarto e chamou a polícia.
A vítima ainda declarou que está é a segunda vez que seu filho é preso por ameaça, sendo que da primeira vez ele tentou mesmo lhe matar, quando ele ainda tinha 12 anos de idade atingiu sua barriga com uma punhalada; que ficou mais de mês internada e por pouco não morreu.
Consigno ainda que os policiais ouvidos declararam que o preso ainda tentou fugir do local quando percebeu a chegada da viatura.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, (o preso teria ameaçado a própria mãe de morte).
É de conhecimento geral, que via de regra, uma mãe não denuncia seu filho, só tomando tal conduta quando a situação chega no limite.
Ora, o custodiado é usuário de drogas, tem extensa ficha criminal (que neste momento é juntada aos autos), já desferiu uma punhalada na vítima em outra oportunidade, enfim, resta claro nos autos que a ordem pública necessita ser garantida, a vítima deve ser protegida e deve ser evitada a reiteração criminosa, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.”
Importante salientar que não há informações que os pacientes compõem grupo de risco do COVID-19, bem como a colocação em regime domiciliar deve ser analisada casuisticamente, não implicando em autorização indistinta para concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Ademais, conforme ofício do Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT em anexo, a citada está devidamente equipada com uma unidade básica de saúde e com profissionais da área para atendimento dos custodiados.
Finalmente, é cediço que as instituições e cidadãos pátrios têm se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e combate da pandemia em voga, o que inclui o sistema penitenciário que atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por si só. Era o que tinha a informar.” (Sic.) (Negritou-se)
À luz do noticiado, correta a decisão do juízo primevo, porquanto a prisão provisória encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, ante a necessidade de preservar a integridade física da vítima, ademais, o paciente ostenta um imenso rol de anotações criminais em seu desfavor, conforme declinado no Id. 40588466 - de fls.01/07 [crimes patrimoniais, ameaça, violência doméstica e delitos da lei de drogas].
A propósito:
"[...]Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, bem como assegurar a paz e tranquilidade das vítimas. O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, buscando coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Destaca-se que o paciente possui diversas passagens, inclusive condenação por cometimento de crime de lesão corporal. A reiteração criminosa evidencia a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas. [...]. (TJDF; Rec 2014.00.2.011557-5; Ac. 794.275; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Mario Machado; DJDFTE 09/06/2014; Pág. 208)
Assim, de uma análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça- STJ, posiciona-se no sentido de que:
“[...] em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação: DJe 26/09/2016).
Importa consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis, e como nos lecionou o Pretório Excelso, o “(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex - STJ no 38/337-40).
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.